Tribunal: TJES
Processo: 0000332-09.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000332-09.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: REGIANE APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM 48 HORAS. INAPLICABILIDADE. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO EM CINCO DIAS. ART.485, § 1º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso em exame, houve determinação de intimação pessoal para manifestação da parte pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsão esta que ocorria na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e não subsiste mais, ante a mudança legislativa.

2. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC prevê a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo para 05 (cinco) dias.

3. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
09
de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença de fls. 75/76, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada pelo Apelante contra

REGIANE APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO, JORGE DIAS MORENO
e
DINA MARIA DE AMORIM DIAS
.

Em suas razões recursais (fls. 86/90), o Apelante alegou, em síntese, que o magistrado sentenciante violou os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito previstos no Código de Processo Civil, ao intimar a parte para dar andamento ao feito uma única vez e, posteriormente, extinguir o feito por abandono.

Sustenta que é necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista que o ato supostamente pendente de cumprimento por parte do Apelante na origem poderia ser realizado posteriormente sem qualquer prejuízo às partes ou ao processo. Defende que teve custos com o processo, de forma que haverá prejuízo caso seja necessário repropor a demanda.

Pugna pelo conhecimento do apelo e seja provido, para que haja a reforma da sentença recorrida, com a determinação de imediato prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 12 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença de fls. 75/76, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, q
ue julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada pelo Apelante contra

REGIANE APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO, JORGE DIAS MORENO
e
DINA MARIA DE AMORIM DIAS
.

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito por abandono, sob o fundamento de que houve
violação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito previstos no Código de Processo Civil.

Sem delongas, verifico que a sentença proferida é nula por
error in procedendo
, eis que proferida em desconformidade com a hipótese do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Isso porque a previsão acima citada determina que, nas hipóteses de inércia da parte (incisos II e III), antes de haver a extinção do feito, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Entretanto, na determinação de fl. 72 e na consequente expedição da carta de intimação de fl. 73, que ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, houve determinação de intimação pessoal da parte para manifestação pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que não mais encontra respaldo no atual ordenamento processual.

Assim sendo, o prazo fixado na intimação que precedeu a prolação da sentença se trata de previsão do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73, art. 267, §1º), e não mais subsiste, ante a mudança legislativa. Sobre a questão, trago à colação judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017100022288, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Nesse sentido, a extinção do feito por abandono só poderia ser realizada em caso do cumprimento da disciplina processual de 2015, que prevê a intimação pessoal para cumprir a diligência no prazo de cinco dias, o que, com a devida vênia, não ocorreu no caso em exame, sendo imperiosa a anulação da sentença.

Diante do exposto,
anulo
a sentença objurgada ante o claro
error in procedendo
, a fim de que sejam cumpridas as diligências previstas no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.